Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DO AUTOR. SÚMULA 23 DO TJDFT. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na demanda: caso seja autor, a competência será relativa, vedada, em regra, a declinação de oficio da competência; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, tendo em vista que o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Precedentes. 1.1. No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
2. E a jurisprudência desta Corte e do STJ tem se firmado firmado pela possibilidade de declinação de ofício de competência territorial, desde que inequívoca a escolha aleatória, e, portanto, injustificada, do foro pelo consumidor para a propositura da ação. 2.1. No caso, embora o consumidor autor tenha domicílio em Planaltina/DF, não se verifica situação excepcional de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural: demanda ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, onde a instituição financeira ré tem sede e onde firmada a cédula de crédito bancário objeto da ação originária. 2.2. E sendo relativa, não poderia o juízo de primeiro grau ter declinado da sua competência de ofício.
3. Recurso conhecido e provido.